Tribunal: CARF
Processo: 13971.909931/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.909931/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.464 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar
em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material,
contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de prescrição de intercorrente. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.909931/2009-86
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.464 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909931/2009-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-63.920,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por julgar procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito da Interessada ao crédito adicional de R$ 69.784,84.
Insta esclarecer que o presente processo de débito foi formalizado para
recepcionar o recurso voluntário apresentado no processo de crédito 13971.909.488/2009-43
(apenso a este processo), uma vez que o crédito pleiteado naquele processo foi totalmente
reconhecido, porém, não foi suficiente para liquidar todos os débitos informados nas Declarações
de compensação apresentadas.
Em seu recurso (fl. 155-157), o contribuinte alega que o DARF recebido,
juntamente com o Acórdão que julgou a manifestação de inconformidade no processo de n°
13971.909.488/2009-43, não faz referência ao processo que foi objeto de decisão no acórdão, já
que naquela oportunidade, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade provida, inclusive,
identificou-se um valor maior a receber pelo contribuinte, do que propriamente declarado na
compensação, conforme fls. 149-153.
No entanto, a Receita informa que o DARF encaminhado juntamente com o
acórdão refere-se exatamente ao saldo devedor oriundo da Declaração de compensação
homologada parcialmente (16126.35643.310305.1.3.01-6427), cujo crédito não foi suficiente
para liquidar o débitos nela informado, e cujo controle está a cargo do presente processo de
débito (13971.909.931/2009-86), conforme fl. 158.
Ao julgar este processo em 13 de junho de 2022, este mesmo colegiado, através
da resolução de no 3002-000.281, solicitou através de diligência própria que a Delegacia de
origem se manifestasse sobre a razão da emissão do DARF no processo 13971.909488/2009-43,
que não correspondeu ao processo informado na decisão da DRJ ( 13971.909488/2009-43),
mesmo após a decisão favorável ao contribuinte, bem como acostasse aos autos o processo
demonstrativo de apuração do saldo devedor resultante, após a utilização dos créditos totalmente
reconhecidos, identificando o débito informado na DCOMP que não foi integralmente
compensado, bem como anexando ao processo extrato DCOMP 16126.35643.310305.1.3.01-
6427.
O pedido de diligência foi cumprido às fls. 165- 173, esclarecendo que o saldo
devedor da compensação é oriundo da multa de mora dos débitos da DCOMP
38639.93968.301104.1.3.01-0110 (fl. 136), calculada em obediência ao art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17/10/2004.
A recorrente apresentou resposta à diligência (fls 181-183), reforçando que o
alegado e os valores apontados no Despacho Decisório, emitido pela própria RFB, e reformado
pela decisão da DRJ, não há qualquer dúvida de que não existe saldo devedor pendente referente
as compensações envolvidas.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.464 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909931/2009-86

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Conforme análise do acórdão 14-63.920 proferido pela 8a turma da DRJ/RPO,
verifica-se que a turma da DRJ chegou a seguinte conclusão: “Portanto, sendo o valor requerido
de R$ 144.623,28 inferior ao menor saldo credor (R$ 145.797,15), constata-se o seu não
aproveitamento na escrituração. À vista do exposto, voto por julgar procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo o direito da Interessada ao crédito adicional de R$
69.784,84.”
Compulsando o processo original, cujo acórdão se refere, observo que o valor
reconhecido pela DRJ é superior ao valor devido no despacho decisório que foi homologado
parcialmente.
Logo, a princípio, não haveria razão para cobrança do DARF, já que no referido
processo principal não há interposição de recurso por parte da Fazenda Nacional. Logo, a
decisão de reconhecimento do crédito estabilizou.
No entanto, diante da cautela que esta julgadora decide adotar, da dúvida
estabelecida quanto ao direito creditório, considerando que tal exigência é requisito estabelecido
em decreto (inciso III, do artigo 45, do Decreto no4.524/02) , entendo, que deva ser convertido o
julgamento em diligência para suprir deficiências relevantes na presente instrução processual.
Diante da situação controvertida, esta julgado propôs diligência para que os fatos
fossem melhor esclarecidos.
O relatório da diligência expedido pela Delegacia da Receita (fls. 171- 173),
explica que:
O controle dos débitos a serem compensados em processo de cobrança distinto do
processo de controle do direito creditório é procedimento padrão adotado pela Receita
Federal do Brasil e que em nada prejudica o contribuinte.
• O DARF recebido pelo contribuinte diz respeito ao débito da DCOMP
16126.35643.310305.1.3.01, cadastrado neste processo de cobrança, vinculado ao
processo de crédito 13971.909488/2009-43.
• O demonstrativo de compensação foi anexado ao processo às fls. 165/167. A tela de
consulta do débito da DCOMP 16126.35643.310305.1.3.01 foi anexada à fl. 170.
• O demonstrativo de compensação aponta exatamente para o mesmo saldo
devedor (principal) do DARF recebido pelo contribuinte.
• A insuficiência de crédito para homologar todas as compensações é consequência do
contribuinte não ter calculado a multa de mora para os débitos compensados na
DCOMP 38639.93968.301104.1.3.01-0110, que estavam vencidos na data de
transmissão da declaração de compensação. (grifos nosso)
Isto posto, não há o que se reforma na decisão de primeira instância, tampouco,
discutir os valores apresentados no DARF para pagamento, vez que são devidamente
corroborados por planilhas explicativas às fls. 165- 170, que, por sinal, não foram apresentadas
provas pelo contribuinte na resposta à diligência que desconstituíssem os argumentos do fisco.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.464 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909931/2009-86

E mais, no que diz respeito às alegações de que a cobrança estaria prescrita, é de
se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula
11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com fulcro nas razões supra expedidas, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 187
DF CARF MF
Original